Tribunal: TJMT
Processo: 1034966-88.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034966-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO VILELA BORGES OJEDA - CPF: 693.308.751-49 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO – PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO ACOMPANHADO DO DOCUMENTO PESSOAL DO PROMOVENTE – JUNTADA DE TED REALIZADO NA CONTA DO PROMOVENTE – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, é a instituição bancária responsável pela emissão e formalização dos contratos, bem como dos descontos ocorridos na folha de pagamento da promovente.

Sendo as provas produzidas suficientes para a análise do caso, desnecessária a realização de perícia técnica, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Havendo a comprovação da contratação que havia sido veementemente negada na inicial, mediante a juntada de contrato assinado e do comprovante de TED, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante a autorização para a ocorrência dos descontos em folha de pagamento, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial ao argumento de que não restou comprovada a legitimidade dos descontos ocorridos na conta corrente do promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de declarar a inexistência dos débitos, condenando a reclamada ao cancelamento dos serviços contratos, bem como
CONDENAR
o reclamado ao pagamento ao autor da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por dano moral, com correção monetária a partir desta data e juros a partir da citação;

e ainda
CONDENAR
por danos materiais do valor
R$ 1.201,20 (mil duzentos e um reais e vinte centavos)
a ser calculado em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir do evento, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de prova técnica, bem como de ilegitimidade passiva. Sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que restou devidamente demonstrado em contestação que a parte Recorrida firmou contrato de empréstimo junto ao banco, tendo havido, inclusive, a juntada do comprovante de TED.

Afirma que o promovente recebeu o valor dessa transação, usufruindo-o em seu benefício, não justificando os seus argumentos, posto que inexiste ato ilícito a ser indenizado.

Requereu o acolhimento das preliminares e, sendo superadas, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, o afastamento ou a minoração da indenização por danos morais e a restituição na forma simples, bem como que os juros fluam a partir da prolação da decisão.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida Banco BMG S.A., nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que o contrato objeto de discussão na presente demanda foi cedido ao Banco Itaú Consignado S/A.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, é a instituição bancária responsável pela emissão e formalização dos contratos, bem como dos descontos ocorridos na folha de pagamento da promovente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte promovida, posto que em sendo as provas produzidas suficientes para a análise do caso, desnecessária a realização de perícia técnica, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato devidamente assinado com o título “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” datado de 29.05.2014, devidamente assinado e acompanhado do documento pessoal do promovente, além do comprovante de endereço.

Além disso, também houve a juntada do “Comprovante de Operação” e do comprovante de TED, atestando a transferência do valor de R$ 3.756,66 (três mil setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para a conta bancária do promovente. O promovente, inclusive, não impugnou especificamente a conta bancária constante no comprovante de transferência.

A promovente alegou na inicial que “não se recorda da contratação de empréstimo consignado junto a citada instituição financeira”, requerendo indenização por danos materiais e morais.

Em que pese às alegações da promovente, vejo que razão não lhe assiste, posto que restou devidamente comprovado nos autos a contratação do empréstimo, principalmente porque o contrato juntado foi assinado em data anterior aos descontos ocorridos em sua folha de pagamento, nos anos de 2015 e 2016.

Não persiste a alegação feita pelo promovente de que o contrato não comprova os descontos discutidos por discriminar valor diferente, posto que os valores descontados podem ser reunidos em um único desconto ou, ainda, variar a quantia em virtude de atraso no pagamento.

Não restando comprovada qualquer conduta ilícita por parte da Recorrente, posto que os serviços foram contratados e os descontos devidos, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021